Tribunal: TJDFT
Processo: 0733520-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733520-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: OTACILIO MAGALHAES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, e reconheceu a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta poupança. A agravante sustenta que o extrato bancário anexado pelo agravado não revela a formação de capital destinado à subsistência, e que é possível notar que foram realizados diversos resgates para a conta n. 1110.01.003967-7. Defende que é impossível afirmar que a forma de utilização da poupança realmente comportaria o abrigo da impenhorabilidade. Assegura que o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que o desvirtuamento durante o uso possibilita a manutenção das constrições. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Menciona que o caso comportaria até mesmo uma conversão em diligência, de modo a proporcionar a apresentação dos extratos da poupança, no mínimo dos últimos 12 (doze) meses, para que este Tribunal possa avaliar as peculiaridades do caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Em uma análise perfunctória, os requisitos não se fazem presentes. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar. O valor devido nos autos do processo originário decorre de inadimplemento contratual. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a 40 (quarenta) salários-mínimos. Uma vez que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é conta poupança, que o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e que a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora legalmente determinada deve ser observada. Esse entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de prestações alimentícias. São impenhoráveis depósitos em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1319320/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)” “PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA COM VALOR DEPOSITADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não houve violação ao art. 833, X, do CPC, porquanto a interpretação dada ao dispositivo pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba é consoante ao do Superior Tribunal de Justiça, visto que os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta-poupança são impenhoráveis. (...) (REsp 1721203/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018)” “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. O acórdão recorrido entendeu que as contas penhoradas no Banco do Brasil são contas poupança, portanto não estão sujeitas a sofrerem constrição judicial até o valor de 40 salários mínimos. Modificar o entendimento do Tribunal local, reexaminando os fatos e as provas produzidas nos autos, esbarra no óbice produzido pela Súmula 7 do STJ. 3. Em obiter dictum saliento que o dinheiro aplicado em poupança é considerado bem absolutamente impenhorável - art. 649, X, do CPC 'é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança'. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1676267/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 20/10/2017)” O fato de o extrato bancário anexado pelo agravado indicar alguns resgates não comprova o desvirtuamento do uso da conta. Como se vê, os resgates têm sido efetuados para a mesma conta n. 1110.01.003967-7, o que sugere que o saldo da poupança é usado para cobrir débitos, e, desse modo, possibilitar o uso de reservas pessoais para fazer frente a despesas que garantam a subsistência do devedor e de sua família. A conversão em diligência não é admitida na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento, por se tratar de recurso que não comporta dilação probatória. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10